Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-87.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001769-87.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TARSO CARNEIRO CAVALCANTI

Advogado(s)
:
VICENTE DE PAULO DA SILVA LOPES

APELADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS COMO MERA INTERMEDIADORA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tarso Carneiro Cavalcanti contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado contra MM Turismo & Viagens S.A (Maxmilhas), em razão do cancelamento de voo adquirido por meio da plataforma da ré. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta da intermediadora e os prejuízos alegados, afastando sua responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agência de viagens que atua como mera intermediadora na venda de passagens aéreas responde solidariamente por danos decorrentes do cancelamento do voo e da alegada falta de comunicação ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que agências de turismo que atuam exclusivamente como intermediadoras da venda de passagens aéreas não respondem solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo, desde que tenham cumprido sua obrigação de emissão dos bilhetes.

2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, admite exceções quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva de terceiro, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

3. Restou comprovado nos autos que a ré se limitou à emissão das passagens, não tendo ingerência sobre a operação do voo, tampouco sobre as comunicações relativas ao cancelamento, incumbência esta da companhia aérea, conforme disposto no art. 20 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. O autor não comprovou a alegada omissão da intermediadora quanto à comunicação do cancelamento, tampouco demonstrou que eventual falha da ré tenha contribuído para os prejuízos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, § 3º; 25, § 1º. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º. CC, art. 927, parágrafo único. Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 20 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2082256/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 21.09.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2032654/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2066248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmar Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09